Tribunal: CARF
Processo: 19515.722126/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722126/2011-28
ACÓRDÃO
1004-000.219 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALTELA TECIDOS METALICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CABIMENTO.
Com fundamento no inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, é devida a
multa isolada incidente sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada em
razão da tentativa de utilização de crédito de reclamação trabalhista
(precatório) cedido por terceiro.

ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DIREITO
DE PETIÇÃO.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade que buscam afastar a
incidência de multa isolada em face de compensação de créditos de
terceiros, tais como o de violação aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e direito de petição, resta prejudicada na esfera
administrativa, conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.219 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722126/2011-28
2
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 101/108) interposto pela contribuinte acima
identificada, em face do Acórdão no 11-61.972, proferido pela 4a Turma da DRJ/REC (fls. 83/91), o
qual julgou a impugnação parcialmente procedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
É devida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado
quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses doinciso II
do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, aplicando-se o percentual previsto
noinciso I do caput do art. 44 da referida lei.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO. PRECATÓRIO ALIMENTAR. DE
TERCEIRO. DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO. MATÉRIA PRECLUSA.
Se o despacho decisório que considerou as compensações não declaradas se
tornou definitivo na esfera administrativa, haja vista o contribuinte não ter
apresentado recurso hierárquico, há que se considerar que precluiu o seu direito
de questionar as razões que motivaram a decisão proferida e, pois, de defender a
possibilidade de utilização de precatório alimentar adquirido de terceiro como
crédito para liquidação de débitos tributários administrados pela Receita Federal,
não cabendo a apreciação de argumentos nesse sentido no processo relativo ao
auto de infração da multa.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.219 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722126/2011-28
3
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.

Consoante descrição dos fatos contida no Termo de Constatação (fls. 3/5):
2.1. O contribuinte apresentou Declarações de Compensação (Dcomp) nos
processos 10166.012904/2005-61, 10166.007062/2006-15 e 10166.007338/2006-
15, onde buscou a utilização de crédito decorrente de reclamação trabalhista
(precatório alimentar nos autos do JCJBV-054/90), cedido por terceiro, por
intermédio de contrato particular de compra e venda de direitos creditórios, onde
figura como outorgante cedente Benetti Prestadora de Serviços Ltda, CNPJ no
04.297.559/0001-86, e, com outorgado cessionário, o contribuinte;
2.2. As compensações foram consideradas não declaradas, em decisão que teve
por fundamento legal o disposto no art. 74, §12, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996,
com redação dada pelas Leis nos 10.637, de 2002, e 11.051, de 2004;
2.3. Tendo em vista o descrito acima e a previsão do art. 18, §4o, da Lei no 10.833,
de 2003, com redação dada pelas Leis nos 11.051, de 2004, e 11.196, de 2005,
aplicou-se a multa isolada de 75% sobre o montante indevidamente compensado.
Mesmo com as alterações procedidas no texto da Lei no 10.833, de 2003, pela Lei
no 11.488, de 2007, permanece o cabimento da multa. A base de cálculo da multa
é o valor total do débito indevidamente compensado.

Cientificado do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 36/54),
assim resumida no relatório da decisão ora recorrida:
[...]
4.2. Preliminar de decadência - Aplicando-se o regramento contido no art. 173 do
CTN, é possível afirmar que o direito de constituir a multa pela suposta
compensação indevida realizada no processo no 10166.012904/2005-61, cujo
pedido de compensação foi apresentado em 22/12/2005, decaiu em 01/02/2011;
4.3. Ilegítimo o lançamento, haja vista que o exercício do direito constitucional de
peticionar aos entes públicos não pode ser causa para a aplicação da multa. O
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.219 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722126/2011-28
4
único meio de o contribuinte fazer chegar ao conhecimento da administração
fazendária seu intuito de requerer a compensação de débitos tributários com
crédito de precatório eram as petições formalizadas nos processos
administrativos. Nesse sentido está entendimento administrativo proferido no
processo no 15504.018631/2009-28. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido
que o direito de petição não configura má-fé, não está condicionado e nem pode,
pelo seu exercício, gerar sanção;
4.4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), interpretando o
disposto no art. 78, caput e §2o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), introduzido pela Emenda Constitucional (EC) no 30, de 2000,
os precatórios não liquidados poderão e deverão ter poder liberatório do
pagamento de tributos da entidade devedora do referido título,
independentemente de qualquer outra norma infraconstitucional para regular tal
dispositivo. Nesse sentido está a Solução de Consulta no 355, de 11/09/2006, no
âmbito da 8a Região Fiscal, que diverge apenas quanto à necessidade de
regulação por norma infraconstitucional;
4.5. Pagamento, apesar de ser, como a compensação, forma de extinção do
crédito tributário, desta se distingue por não depender de lei ordinária para
regulamentação, o que é exigido na compensação conforme art. 170 do CTN.
Assim, em virtude da concessão ao precatório de poder liberatório para
pagamento de tributos, a sua aplicação independe de qualquer regulação para ter
eficácia plena. O STF já se pronunciou no RE 550.400 que a única condição exigida
para que qualquer precatório se ponha a ter poderes de quitar – pela
compensação - débitos tributários, é o advento do termo, sem que seja necessária
superveniência de lei. As normas infraconstitucionais (no caso a Lei no 9.430, de
1996), que visarem regular a compensação de débitos tributários com títulos de
precatórios, não só deverão ser tidas com cunho procedimental, mas também
terão a veste de atos declaratórios do direito, e não constitutivos, já que o direito
já está constituído em norma constitucional;
4.5. Em momento algum formulou pedido de compensação, sendo, pois,
inaplicável o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, para reconhecimento do seu direito já determinado
constitucionalmente;
4.6. Frise-se que atualmente há a Lei no 12.431, de 2011, que lida com a
compensação de débitos tributários federais com créditos de precatório,
observadas as alterações promovidas pela EC no 62, de 2009, que convalidou
todas as cessões de créditos precatórios realizadas;
4.7. O art. 74, §12, II, "a" da Lei no 9.430, de 1996, deve ser interpretado
conforme texto constitucional. O art. 78 do ADCT entendeu que os credores de
título de precatório podem ceder seus créditos. Assim, o poder liberatório de
tributos não é caractere da pessoa detentora do título, mas do próprio título,
independente do seu proprietário;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.219 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722126/2011-28
5
4.8. O que se quer dizer é que as limitações impostas pela Lei no 9.430, de 1996,
relativas a compensação com créditos de terceiros ou que não se refiram a
contribuições e tributos administrados pela Receita Federal, são constitucionais e
razoáveis, PORÉM, não são aplicadas quando os créditos tiverem sua origem em
título de precatório, uma vez que a Constituição Federal estabeleceu a forma
como deverá ocorrer a referida compensação dos precatórios, ainda que não
sejam oriundos de tributos administrados pela Receita Federal;
4.9. Em vista disso, também não são aplicáveis a pena estabelecida na referida lei
(multa isolada por compensação considerada não declarada), devendo ser extinta;
4.10. Atualmente a matéria apresenta nova regulamentação, estabelecida no art.
100, §§9o e 10 da Constituição Federal, mediante alterações da Emenda
Constitucional no 62, de 2009, como também pelo art. 30 da Lei no 12.431, de
2011. Na espécie, foi atendida a condição estabelecida no §6o da referida lei, qual
seja do crédito e do débito se referirem à mesma pessoa jurídica devedora do
precatório, que, no caso, somente pode ser a União. Isto porque os créditos de
precatório obtidos mediante cessão de crédito convalidada no art. 5o da EC no 62,
de 2009, são de natureza alimentar devidos pela União, e os débitos são devidos à
União. A lei não exigiu que o contribuinte fosse contribuinte original do crédito de
precatório para autorizar a compensação.
4.11. Requer, ao fim requer: (i) declaração de decadência relativamente à multa
aplicada aos débitos do processo no 10166.012904/2005-61; (ii) improcedência do
lançamento, haja vista não ser aplicável a disposição infra-constitucional que veda
a compensação com títulos precatórios junto à administração pública; (iii)
exclusão ou redução da multa para um percentual que não caracterize confisco.
Protesta pela juntada de novos documentos e pela produção de outras provas,
como perícia, ofícios, diligências, etc.

A defesa foi julgada parcialmente procedente, para fins de retificar o montante da
multa isolada lançada para excluir a parcela relativa aos débitos objetos das declarações
protocolizadas no processo no 10166.012904/2005-61, em função da ocorrência de decadência.
Intimada dessa decisão, a empresa apresentou o recurso voluntário, questionando
a aplicação da multa em face do entendimento do C. CARF; em desatenção ao artigo 112 do CTN;
e por ser desproporcional, sob pena ainda de violar o direito de petição.
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.219 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722126/2011-28
6

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Restou demonstrado que a contribuinte apresentou Dcomp, buscando compensar
crédito decorrente de reclamação trabalhista (precatório alimentar nos autos do JCJBV-054/90),
cedido por terceiro, por intermédio de contrato particular de compra e venda de direitos
creditórios.
Tais compensações foram consideradas não declaradas, em decisão que teve por
fundamento legal o disposto no art. 74, §12, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pelas Leis nos 10.637, de 2002, e 11.051, de 2004, in verbis:
Art. 74 – [...]
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
(...)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.

Em decorrência das compensações terem sido consideradas não declaradas, foi
lavrado auto de infração para a exigência de multa isolada nos termos do art. 18, §4o, da Lei no
10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, abaixo transcrito.
Tal disposição, ressalte-se, já estava presente na redação dada pelas Leis nos
11.051, de 2004, e 11.196, de 2005:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.219 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722126/2011-28
7
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.

Nesse contexto, concluiu a decisão a quo que:
Do exposto, está claro que a aplicação da multa é simplesmente decorrência legal
do fato de as compensações terem sido consideradas não declaradas nos
processos administrativos correspondentes, em função do crédito pretendido ser
de precatório e, adicionalmente, ser de terceiro (adquirido por cessão), o que não
é autorizado na Lei no 9.430, de 1996.

Nenhum reparo cabe ao que restou decidido. Isso porque, uma vez demonstrado
que a contribuinte buscou compensar créditos cedidos por terceiros, a exigência da multa isolada
ora discutida realmente está prevista na lei, razão pelas qual foi corretamente aplicada pela
autoridade administrativa.
Nesse sentido caminhou a jurisprudência do CARF, conforme atestam as ementas
dos julgados abaixo referenciados:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/09/2006, 31/10/2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. APLICABILIDADE.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização de
créditos de terceiros e por não se referir a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, aplicável, por previsão legal, a multa isolada de
75%. (Acórdão no 1001-001.106. Sessão de 16 de janeiro de 2019).

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE TERCEIRO E NÃO
TRIBUTÁRIO.
Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada, na hipótese
em que o crédito é de terceiro e não se refere a tributos e contribuições
administrados pela RFB. (Acórdão no 1402-001.983. Sessão de 9 de dezembro de
2015).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.219 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722126/2011-28
8
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. CABIMENTO.
A multa de ofício isolada de que trata o artigo 18, da Lei 10.833/2003, é aplicável
aos casos de compensação considerada não-declarada em que o crédito seja de
terceiros e que, ainda, não se refira a tributos de contribuições administrados pela
RFB (Acórdão no 1301-004.722. Sessão de 11 de agosto de 2020).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA DE 75%. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. INFRAÇÃO
INDEPENDENTE.
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, instituiu no §4o a multa isolada de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, sobre o valor total do débito indevidamente compensado, no
caso de compensação considerada não declarada, conforme hipóteses previstas
no inciso II do §12 do art. 74 da referida Lei no 9.430, o que inclui precatório de
reclamação trabalhista. A multa isolada de 75% no caso de compensação
considerada não declarada independe do parcelamento ou pagamento do débito
indevidamente compensado. Trata-se de infração independente, cuja conduta é
utilizar créditos vedados pela legislação. (Acórdão no 1201-004.852. Sessão de 20
de maio de 2021).

E nem se diga, aqui, que tal multa violaria princípios constitucionais, tendo em vista
que a apreciação de argumentos que envolvem a análise de constitucionalidade, tais como o de
violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e direito de petição, resta prejudicada
na esfera administrativa, conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.219 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722126/2011-28
9

Fl. 119
DF CARF MF
Original